Tribunal: TJBA
Processo: 0505062-87.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0505062-87.2017.8.05.0022 (ID 86399851) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): AGRAVADO: LILIAN BARBOSA SILVA Advogado(s): I R AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA EXECUTADA. PEQUENO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INCIDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PROCESSO EXTINTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, inclusive aos processos em trâmite. II – O ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor depende da adoção de prévias providências extrajudiciais para cobrança do crédito, à falta das quais deverá ser extinta, por ausência de interesse de agir (Tema 1.184/STF). III – Sobrevinda a tese vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento. IV – Patenteado que o valor do débito executado, in casu, não alcança o patamar mínimo fixado pela norma regulamentar do CNJ, e uma vez não demonstrada a tentativa de satisfação da dívida pela via administrativa, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Município exequente. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 86399851, interposto na Apelação n° 0505062-87.2017.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE BARREIRAS e como Agravada LILIAN BARBOSA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA